Tribunal: TJMT
Processo: 1014988-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014988-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSI COSTA SILVA - CPF: 014.979.211-55 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME (3/5 OU 60%). CONDIÇÃO PESSOAL QUE IRRADIA SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS HEDIONDAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas de natureza hedionda impostas ao reeducando.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a reincidência específica em crime hediondo deve incidir sobre a totalidade das penas hediondas unificadas; e (ii) se é possível a aplicação de frações distintas para progressão de regime em relação a condenações da mesma natureza.

III. Razões de decidir

3. A reincidência constitui condição pessoal do condenado e, uma vez configurada, irradia efeitos sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação para aplicação de percentuais distintos de progressão.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a integralidade das penas hediondas não configura
reformatio in pejus
ou violação à coisa julgada, pois decorre da superveniência da reincidência específica no curso da execução penal.

5. É inviável o fracionamento do cálculo para aplicação de coeficientes diversos sobre condenações de mesma natureza, sob pena de violação ao princípio da unicidade da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência específica em crime hediondo, por constituir condição pessoal do condenado, incide sobre a totalidade das penas hediondas unificadas na execução penal. 2. É inviável a aplicação de percentuais distintos de progressão de regime em relação a condenações da mesma natureza submetidas à execução penal unificada.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 63; LEP, arts. 111, § 1o, e 112, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.824.437/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/12/2020; STJ, AgRg no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no HC 833.497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MAICON DOUGLAS DA CRUZ MENDES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
JESSI COSTA DA SILVA
em face da r. decisão proferida nos autos da execução penal n.o 0001118-83.2010.8.11.0032, que tramita perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu requerimento ministerial para determinar a adoção da
fração única de 3/5 (60%) para a progressão

de regime
em relação à totalidade das penas de natureza hedionda em cumprimento no referido processo executivo de pena.

Nas razões recursais de ID 358753894, a i. Defesa almeja a
reforma
do
decisum
, sustentando que a condição de
reincidente específico
somente pode ser reconhecida em relação aos crimes praticados após o trânsito em julgado da primeira condenação por delito hediondo ou equiparado.

Aduz, em síntese, que à época do cometimento do delito apurado na ação penal n.o 0002089-63.2013.8.11.0032, o reeducando era tecnicamente primário, razão pela qual a fração aplicável à progressão de regime naquela condenação específica seria de 2/5 (40%), sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada para que o
cálculo da progressão de regime seja realizado de forma individualizada
, com aplicação da fração de 2/5 (40%) à condenação referente à ação penal n.o 0002089-63.2013.8.11.0032, e das demais frações cabíveis às outras condenações, conforme a legislação e a condição do apenado à época de cada fato.

Em contrarrazões vistas no ID 358758352, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 358758364.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 363646867, opina pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 358758351), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com aquelas contidas nos documentos que instruem estes autos, dessume-se que o agravante
JESSI COSTA DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
33 (trinta e três) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)
Ação Penal n.o 1000285-96.2020.8.11.0032
(Vara Única de Rosário Oeste/MT), em que condenado pelos crimes do
art. 16, §1o, da Lei n.o 10.826/03 e art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
à pena de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, com trânsito em julgado na data de
22/03/2021
.

ii)
Ação Penal n.o 0002089-63.2013.8.11.0032
(Vara Única de Rosário Oeste/MT), em que condenado pelo crime do
art. 121, §2o, I, II e III, do Código Penal
, à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu na data de
16/06/2017
, quando o apenado já ostentava a condição de reincidente;

iii)
Ação Penal n.o 1000320-56.2020.8.11.0032
(Vara Única de Rosário Oeste/MT), em que condenado pelo crime do
art. 157, §2o, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em
10/05/2022
, quando já ostentava a condição de reincidente.

Dessume-se, outrossim, que, na origem, acolhendo pretensão do Ministério Público, o MM. Juiz
a quo

fixou o coeficiente único de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento) sobre o total da pena unificada
, para fins de progressão de regime, em atenção ao que dispõe o art. 112 da LEP (ID 358753895).

Irresignada, a i. Defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução, vindicando a reforma do aludido pronunciamento judicial, a fim de que seja aplicada fração na ordem de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento) para a condenação por crime hediondo perpetrado à época em que o reeducando era primário.

Todavia, a pretensão
não
comporta acolhimento
.

De proêmio, ressalto ser de curial sabença que o art. 111, §1.o da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Outrossim, também não se descura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

É dizer: de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 e
STJ – AgRg no HC 616.696/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020].

Cuida-se, inclusive, de entendimento sedimentado no âmbito desta c. Câmara Criminal, veja-se:

“[...] III. Razões de decidir

4. A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, resulta em uma execução una, devendo os benefícios executórios serem analisados com base no somatório das reprimendas e na condição jurídica atual do sentenciado.

5
. A reincidência possui natureza de condição pessoal do agente e, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, irradia seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas a partir do momento em que é configurada
.

6.
A aplicação do percentual de 60% (3/5), previsto no art. 112, VII, da LEP, sobre o montante total das penas hediondas não configura retroatividade in malam partem, pois a execução penal é dinâmica e deve adequar-se à situação jurídica superveniente do condenado
.

7.
É inviável o fracionamento do cálculo de progressão de regime para aplicação de percentuais distintos sobre condenações de mesma natureza (hediondas), sob pena de subverter o instituto da unificação e o princípio da unicidade da execução penal
.

8. No caso concreto, restou comprovado o trânsito em julgado da condenação superveniente por crime equiparado a hediondo, o que aperfeiçoa a reincidência específica e justifica a manutenção do índice mais gravoso para a progressão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.”
(N.U 1000616-67.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026). Destaquei.

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência se configura quando o novo delito é praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal, hipótese verificada no caso em exame.

A Lei de Execução Penal, no art. 112, inciso VII, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabelece a fração de 60% como requisito objetivo de progressão para reincidentes em crime hediondo ou equiparado, condição pessoal do apenado.

A unificação das penas, conforme o art. 111 da LEP, impõe a incidência das condições pessoais do condenado — como a reincidência — sobre a totalidade da execução, em respeito ao princípio da unidade da pena.

A aplicação da fração de 3/5 (60%) em todos os delitos hediondos objeto de execução unificada não viola os princípios da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois a reincidência específica constitui fato novo e atual, que altera a condição jurídica da pessoa condenada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais (Tema 1.208/STJ) reconhece que a reincidência específica justifica a aplicação da fração mais gravosa sobre a integralidade da pena unificada, mesmo quando houver condenações anteriores por fatos praticados na condição de primária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”
(N.U 1024388-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 10/11/2025). Grifei.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois, “
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestes casos, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito.

Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Na hipótese em apreço, denota-se que o Relatório da Situação Processual Executória do apenado, acostado aos autos no ID 358758368 – Págs. 73/77, evidencia a observância das particularidades fáticas no cálculo da pena, mediante a aplicação de coeficientes distintos para o cômputo do alcance da progressão regimental, sobretudo em razão da natureza jurídica das infrações penais pelas quais condenado o agravante
JESSI
.

De todo modo, verifica-se que, embora
JESSI COSTA SILVA
já fosse
reincidente
quando do seu envolvimento com a prática de crime equiparado a hediondo, em
01/06/2013
(autos n.o 0002089-63.2013.8.11.0032, trânsito em julgado em 16/06/2017), tornou-se
reincidente específico em crimes hediondos
ao voltar a delinquir em
28/01/2020
(autos n.o 1000285-96.2020.8.11.0032, trânsito em julgado em 22/03/2021), ocasião em que já possuía condenação definitiva pelo delito descrito no art. 121, §2o, I, II e III, do Código Penal.

Destarte, tendo em linha de conta que a d. autoridade judiciária de primeiro grau fez incidir os efeitos da reincidência específica do reeducando
JESSI COSTA DA SILVA
sobre a
totalidade das reprimendas unificadas de natureza hedionda
, fixando o coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena como o lapso temporal necessário à progressão de regime; inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, haja vista que tal proceder, conforme já aquilatado, coaduna com o posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2.
Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.180/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015)
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

“[...]
Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.”
(
vide
AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Ad argumentandum tantum
, cumpre ressaltar que a atuação do magistrado
a quo

não consiste em
reformatio em pejus,
tampouco implica violação à coisa julgada
, pois o reconhecimento da reincidência na fase executória não implica modificação da pena aplicada na sentença condenatória, mas apenas a determinação dos critérios para a concessão de benefícios executórios, matéria afeta à competência do juízo da execução penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ
, in verbis:

“3.
O reconhecimento da reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal produz efeitos diversos, de modo que a não constatação na primeira etapa não impede seu reconhecimento na fase executória, sem violação à coisa julgada
. 4. Sobrevindo novas condenações,
a unificação das penas importa no reconhecimento da reincidência, mesmo que esta consideração não tenha ocorrido na etapa de conhecimento,
fazendo incidir regras específicas da reincidência ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial mas negar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 1.192.663/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018.) – Destaquei.

À vista disso,
mantém-se inalterada a r. decisão agravada no que concerne à aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
JESSI COSTA DA SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

permanecendo incólume a r. decisão proferida nos autos da execução penal n.o 0001118-83.2010.8.11.0032, que tramita perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026